Tribunal: STF
Processo: RHC 215195
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NA DIGITAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E A SUA CONCLUSÃO. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 719.059/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, pela 2ª Vara Criminal de Blumenau/SC, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 68 dias-multa, por infração ao art. 155, c/c o art. 14, inc. II e art. 157, c/c o art. 14, inc. II, (furto e roubo tentados), todos do Código Penal.



    3. Ao julgar recurso de apelação, o Tribunal de Justiça readequou a reprimenda, nos termos do voto do Relator, para condenação, pelo crime de furto tentado, à pena de 5 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 4 dias-multa e, pelo crime de roubo tentado, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 4 dias-multa, dispondo ao final, no dispositivo do acórdão, quanto a este último, somente a pena de 4 meses e 24 dias de reclusão e 4 dias-multa. 



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, sem recurso da acusação, com o retorno dos autos à origem, o Juízo da execução penal indeferiu pedido de correção do erro material feito pelo Ministério Público e decidiu pela dosimetria constante da parte dispositiva. Oposta Reclamação Criminal, a Corte estadual deu provimento para cassar a decisão interlocutória impugnada e corrigir o erro material da última pena corporal, fixando-a definitivamente em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 4 dias-multa. 



    5. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União assevera, mesmo diante de reconhecido erro material, ter ocorrido a preclusão, diante da ausência de manifestação do Órgão ministerial em tempo oportuno. Afirma que a correção da parte dispositiva, após o trânsito em julgado do acórdão de apelação para ambas as partes, fixando pena mais prejudicial, consiste em reformatio in pejus, por violação ao disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Aduz que a decisão combatida se escorou em precedentes de natureza cível, não havendo que se falar em correção de ofício de erro material em desfavor do réu em processos de natureza penal.



    7. Requer o reconhecimento da ocorrência de reformatio in pejus, com restabelecimento da “primeira decisão do TJSC, ainda que constando erro material no dispositivo”. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Ao julgar recurso de apelação, no voto condutor do acórdão (e-doc. 1, p. 232-250), o Relator promoveu a readequação da dosimetria dos crimes constante da sentença condenatória, sendo suprimida do dispositivo a fração em anos constante da fundamentação de um dos crimes, permanecendo apenas a parte restante em meses e dias (e-doc. 1, p. 229-231). Transcrevo o teor pertinente: 



    “Desse modo, as penas devem ser readequadas nos seguintes moldes: 



(...)



    Crime de furto 



    Na primeira fase, negativados apenas os antecedentes criminais do Apelante em razão de uma única condenação pretérita, aplica-se a fração de1/6 (um sexto), de maneira que a pena-base deve ser aumentada em 2 meses, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase, inexistem quaisquer atenuantes. Todavia, presente a agravante de reincidência em razão de uma única condenação por crime de igual natureza ao debatido nestes autos. Desta forma, diante da reincidência específica, é justificável o aumento da pena em proporções ligeiramente mais graves. Nesse passo, aumenta-se a pena na proporção de 1/5(um quinto), aumentando-a em 2 meses e 24 dias, de modo que ela fica quantificada, nesta etapa intermediária, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias, de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 



    Na terceira fase, mantido o patamar de redução fixado pelo Juízo a quo de 2/3 (dois terços) relativo à tentativa (art. 14, II, do CP), reduzo a pena em11 meses e 26 dias, quantificando-a, definitivamente, em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo legal.



    O regime de resgate de pena continua sendo o fechado, dada a reincidência específica do Apelante e ele ostentar circunstâncias judiciais negativas. 



    Crime de roubo 



    Na primeira fase, negativados apenas os antecedentes criminais do Apelante em razão de uma única condenação pretérita, aplica-se a fração de1/6 (um sexto), de maneira que a pena-base deveria ser aumentada em 1 ano. Apena de multa, por sua vez, resta fixada em 11 (onze) dias-multa. Todavia, conforme já exposto, o nobre Magistrado de primeiro grau não realizou nenhuma reforma na pena-base, de modo que ela deve ser mantida no seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, sob pena, reitera-se, de incorrer em reformatio in pejus. 



    Na segunda fase, inexistem quaisquer atenuantes. Todavia, presente a agravante de reincidência em razão de uma única condenação por crime de igual natureza ao debatido nestes autos. Desta forma, diante da reincidência específica, é justificável o aumento da pena em proporções ligeiramente mais graves. Nesse passo, aumenta-se a pena na proporção de 1/5 (um quinto), aumentando-a em 9 meses e 18 dias, de modo que ela fica quantificada, nesta etapa intermediária, em4(quatro) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão e 12 (doze) dias multa. 



    Na terceira fase, mantido o patamar de redução fixado pelo Juízo a quo de 1/2 (um meio) relativo à tentativa (art. 14, II, do CP), reduzo a pena em 2 anos, 4 meses e 18 dias, quantificando-a, definitivamente, em 2 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo legal. 



    O regime de resgate de pena continua sendo o fechado, dada a reincidência específica do Apelante e ele ostentar circunstâncias judiciais negativas. 



    Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir a pena do Apelante, pela prática do crime de furto, para 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo legal, e a pena pela prática do crime de roubo para 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo.” (e-doc. 1, p. 247-250, grifos nossos).



    9. Ao julgar a Reclamação Criminal oposta pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça confirmou a suspensão liminar da decisão interlocutória do Juízo da execução — que havia afastado a possibilidade de correção de erro material ex officio (e-docs. 63-67) — e determinou a correção da reprimenda corporal, na forma do voto condutor do acórdão de apelação, por este integrar o decisum. Assentou inexistir erro de fundamentação ou narrativa factual, e sim equívoco de digitação na parte dispositiva, deixando de configurar reformatio in pejus (e-docs. 109-115). Vejamos trecho a respeito:



    “Transitado em julgado em 21 de julho de 2020 (Evento 163, dos autos originários), retornou à origem. 



    Após, bem certificou o analista judiciário (Evento 168, dos autos originários):



    “CERTIFICO que no acórdão de folhas 217/237, especificamente à folha 236, último parágrafo, a pena pelo crime de roubo restou quantificada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa. 



    Certifico, porém, que na parte dispositiva, à folha 237, último parágrafo, a pena pela prática do crime de roubo restou definida em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa.



     Considerando a existência de dúvida em relação a quantidade de pena aplicada em relação ao crime de roubo, encaminho os autos à conclusão para que Vossa Excelência determine o que for de direito. 



    Pelo nobre Juízo de primeiro grau, decidido (Evento 170, dos autos originários): 



    Vistos etc. Em atenção à certidão de fl. 271, verifico que o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal transitou em julgado (fl. 261), inclusive para o órgão de acusação. 



    Apesar do aparente erro material, tenho que, no caso em apreço, é de ser mantida a pena constante da parte dispositiva da decisão colegiada, seja em respeito ao princípio do interesse do réu com a prevalência do resultado que lhe seja mais útil, seja porque, "tratando-se, como se trata, de Direito Penal Adjetivo, não se pode falar em correção ex officio de 'erro material', máxime contra o réu. Tal instituto é próprio do Direito Processual Civil (art. 463, I, do CPC)" (STJ, HC 176.320, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.5.11)"(TJSC, Apelação n. 0003988-76.2014.8.24.0072, de Tijucas, rel. Des. Sérgio Rizelo,Segunda Câmara Criminal, j. 26-01-2016). 



    Diante disso, esclareço que a pena a ser considerada para o crime de roubo é a de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa. (fl. 272 dos autos n. 0003449-35.2019.8.24.0008)



    Compulsando o acórdão que julgou a Apelação Criminal interposta pela defesa do réu William John Oliveira, é latente que presente erro material no dispositivo, erro este inclusive reconhecido pelo magistrado singular em seu interlocutório. 



    Primeiramente, não se olvida que todas as decisões judiciais devem ser lidas como um todo, nos termos de entendimento desta Corte:



(...)



    Ademais, "o mero erro material, em parte fragmentada da dosimetria, não pode derruir a fundamentação lida como um todo." (TJSC, Apelação Criminal n. 0000152-61.2019.8.24.0059, de São Carlos, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 22-08-2019, grifo nosso). 



    Assim, derruída a tese de que o acolhimento da presente reclamação incorreria em reformatio in pejus, uma vez que, na fundamentação do acórdão, a reprimenda corporal restou fixada em 2 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como o pagamento 4 (quatro) dias-multa, cada qual no patamar mínimo legal. 



    Dito isso, in casu, imperiosa a correção da divergência, vez que tão somente diz respeito à equívoco na digitação da parte dispositiva, não incorrendo em erro na fundamentação ou na narrativa factual.



(...)



    Em outros termos, forçosa a cassação da decisão impugnada, a fim de fixar, definitivamente, ao réu William John Oliveira, a reprimenda corporal de 2 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como o pagamento 4 (quatro) dias-multa, cada qual no patamar mínimo legal, no que respeita a imputação por infração ao art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do C.P. (...).” (e-doc. 111-114; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, reafirmou a óptica, também lançada na decisão monocrática do Relator, asseverando que o trânsito em julgado não tem o condão de obstar correção de equívoco de digitação, sanável a qualquer tempo e mesmo de ofício. Refutou ainda alegada violação ao art. 617 do CPP, haja vista não estar configurada reformatio in pejus decorrente de impugnação da defesa, mas sim decisão destinada à correção de mero erro material (e-doc. 156). Vejamos o teor do dispositivo em tela:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”



    11. Não se desconhece a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se pode, em recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do réu mediante nova decisão, a pretexto de correção, de ofício, de erro material. Nesse sentido: HC nº 88.213/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, p. 17/10/2006, p. 02/02/2007; e HC nº 83.545/SP, Rel. Min. Cezar Peluzo, Primeira Turma, j. 29/11/2005, p. 03/03/2006, este último, concluindo que: “Não é lícito ao tribunal, na cognição de recurso da defesa, agravar a pena do réu, sob fundamento de corrigir ex officio erro material da sentença na somatória dos fatores considerados no processo de individualização”. 



    12. No entanto, não foi o que ocorreu na espécie, considerando que não houve reforma do julgado em decorrência de insurgência da defesa, tampouco correção de erro material aritmético. Ademais, o voto condutor do acórdão da apelação foi expresso em readequar a pena do crime de roubo, “quantificando-a, definitivamente, em 2 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo legal”, ficando claro que sua transposição para a parte dispositiva excluiu uma parte, restando “a pena pela prática do crime de roubo para 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece sendo o mínimo.”



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida, estando as decisões proferidas nas instâncias antecedentes em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo havido supressão no dispositivo de parte do texto constante do voto, cuja fundamentação já mencionava a nova pena aplicada, permitindo-se chegar à mesma conclusão, existe mera correção de erro de digitação, não implicando reformatio in pejus. A propósito, destaco: 



    “AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado. Júri. Sentença de pronúncia. Reconhecimento de qualificadora na motivação. Continuação pelo Tribunal, em recurso de defesa. Reformatio in pejus. Inexistência. Erro formal do dispositivo da sentença. Acolhimento expresso da qualificadora relativa ao motivo fútil. Recurso a que se nega provimento. Não incorre em reformatio in pejus o Tribunal que, em recurso da defesa, mantém a imposição de qualificadora expressamente reconhecida na sentença de pronúncia, mas ausente do seu dispositivo por evidente erro material. ”



    (RHC nº 85.514/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 02/02/2010, p. 26/03/2010; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 14/1996 E 53/2006. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO, INOVAÇÃO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NÃO-SURPRESA. 1. Uma vez constatado erro material, sua correção é medida que se impõe, não se sujeitando a preclusão, nos termos dos arts. 494, I, do CPC de 2015 e 96, §6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Os termos da fundamentação da decisão que julgou a presente ação cível originária foram no sentido de que o recálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) deveria se estender durante toda a vigência da Lei 9.424/96, isto é, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, quando foi criado o FUNDEB. 3. A mera correção de mero erro material não se convola em reformatio in pejus ou ofensa aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ACO nº 683-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 19/02/2020; grifos nossos).



    “EMENTA Habeas corpus. Crime militar. Homicídio culposo e lesões corporais culposas. Artigo 206, caput e § 2º, do Código Penal Militar. Pena de detenção. Impetração contra acórdão em que o Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso da defesa, assentou, por equívoco, pena de “reclusão”. Nulidade inexistente. Hipótese de simples erro material. Ordem parcialmente concedida, para determinar sua correção. 1. O simples erro material em acórdão em que, ao se julgar recurso exclusivo da defesa, se assenta pena de “reclusão” ao invés de “detenção” não constitui causa de sua nulidade, tanto que poderia, validamente, ser corrigido em sede de embargos de declaração. 2. Ordem parcialmente concedida para fazer constar que o paciente foi condenado à pena de detenção.”



    (HC nº 120.890/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 17/11/2014; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E A SUA CONCLUSÃO. Patente a ocorrência de erro material no acórdão dos embargos de divergência, impõe-se sua retificação, possível a qualquer tempo. Questão de ordem que se resolve explicitando que os embargos foram conhecidos e recebidos, para o fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento”.



    (RE nº 168.684-ED-EDv-QO/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 09/11/2000, p. 1º/08/2003; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO (ART. 463, II, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR DE OFÍCIO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de serem incabíveis embargos de declaração em face de decisões do Plenário Virtual. Precedentes: AI 855810 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013; RE 630152 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013; RE 676924 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013. 2. In casu, o acórdão embargado assentou: “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”. 3. O art. 463, II, do CPC permite a correção, de ofício, de erros materiais em decisões já proferidas, o que se impõe na situação em que suprimida, por equívoco, a parte final de voto cuja fundamentação já permitia concluir o conhecimento e provimento de agravo, bem como o provimento de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir, de ofício, erro material (art. 463, II, do CPC), e fazer constar do dispositivo do decisum: “Agravo conhecido e provido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”.



    (ARE nº 694.294-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/09/2014, p. 17/10/2014; grifos nossos). 



    14. Ademais, esta Corte também já assentou, ao tratar da fundamentação das circunstâncias judiciais na dosimetria, que “a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC nº 90.531/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 10/04/2007, p. 27/04/2007; e RHC nº 115.994/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/04/2013, p. 17/04/2013). Não se poderia, assim, desconsiderar o inteiro teor do voto condutor do acórdão de apelação, no sentido de corrigir a dosimetria da pena, para adotar como seu resultado fração descolada da razão de decidir e claramente com supressão textual do que foi transposto para a parte conclusiva do julgado. 



    15. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator